Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CRANIOPLASTIA. PRÓTESE CUSTOMIZADA DE PROTOTIPAGEM SINTÉTICA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta o julgamento da lide com observância da garantia constitucional à saúde.
2. No caso dos autos, não há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também não está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação.
4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.
5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos.
6. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas, pode-se concluir que o tratamento em questão se enquadra nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existe prova pericial com manifestação atestando a eficácia científica do procedimento em caso análogo.
7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos.
8. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade.
9. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais.
10. Apelação conhecida e parcialmente provida.